Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO A PARTIR DO DEPÓSITO NA CONTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. COBRANÇA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, por outro lado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do executado, para reconhecer o excesso na execução.
2. Em 22/09/2020, a agravada iniciou o cumprimento de sentença de origem, objetivando a cobrança de honorários de sucumbência. 2.1. O agravante efetuou o depósito judicial do valor total pleiteado no dia 26/10/2020, devidamente atualizado até aquela data (R$9.604,68). Porém, ofertou impugnação alegando excesso de execução. Entende que o valor efetivamente devido corresponde a R$8.245,53. 2.2. Foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou excesso de execução, indicando o débito de R$8.639,18. Observa-se que a contadoria judicial apurou um excesso de R$964,90. 2.3. Nos termos da decisão agravada, foi determinada a transferência da quantia de R$9.284,42, atualizada até 04/02/2021, em favor da parte credora, bem como do valor remanescente de R$319,66, em favor do devedor. 2.4. Em seu agravo, o executado alega: 1) inexistência do dever de pagar juros de mora; 2) necessidade de exclusão das custas relativas ao cumprimento de sentença; 3) ausência de responsabilidade pela atualização monetária do débito após o depósito judicial.
3. Em relação à aplicação dos juros de mora nos honorários de sucumbência, o art. 85, §16, CPC, dispõe que: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 3.1. No caso, o valor de honorários está fixado em quantia certa desde o acórdão da apelação, motivo pelo qual é cabível a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da fase de conhecimento, o que ocorreu em 04/08/2020, tal como consta nos cálculos da contadoria.
4. Entende-se que a obrigação do executado em arcar com a correção incidente sobre o valor devido perdura até que ocorra o depósito em conta judicial. 4.1. Na hipótese, a contadoria considerou a incidência de atualização até a data do depósito feito pelo agravante (26/10/2020). Ou seja, a partir desta data, a responsabilidade pela correção do valor passou a ser da instituição depositária. 4.2. Dessa forma, não há equívoco nos cálculos quanto à atualização monetária.
5. A decisão agravada afastou a necessidade de ressarcimento dos valores relativos às custas do cumprimento de sentença. 5.1. Excluindo a obrigação de pagar as custas processuais, apuradas pela contadoria em R$104,82, o valor correto devido pelo recorrente é de R$8.534,36. 5.2. Logo, o saldo em favor do agravante seria maior do que o valor apontado como excesso pelo juízo agravado, resultando em R$1.069,72. 5.3. Ou seja, está clara a ocorrência de erro na decisão quando informa que deve ser devolvido para o agravante apenas o montante de R$319,66. 5.4. Cabível, assim, a reforma do pronunciamento agravado neste particular, a fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$1.069,72. 5.5. Nesse contexto, o valor a ser transferido em favor da credora é de R$8.534,36, devendo a quantia remanescente depositada em juízo ser restituída ao executado.
6. Recurso parcialmente provido.